Tribunal: TJMT
Processo: 1019945-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019945-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO EM RECURSO ANTERIOR QUE OS BENS NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A decisão agravada é contrária a determinação deste Tribunal em acórdão já transitado em julgado.

2. Decisão que ofende à coisa julgada.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A,
contra decisão proferida na ação de busca e apreensão fiduciária no 1058757-97.2019.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na qual contende com
Verdes Transportes LTDA
que
deferiu o pedido de suspensão do feito.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que
Nos meses de abril e maio de 2015, foram emitidas em favor da Agravante 04 (quatro) Cédulas de Crédito Bancário, a saber: CCB no 9790030576, CCB 9790030592, CCB 9790030924, CCB 9790030932.

Afirma que em um primeiro momento “embora devidamente comprovada a mora e atendidos todos os demais requisitos dados pelo DL 911/69, o deferimento da liminar de busca e apreensão restou impossibilitado por força:
i)
da impossibilidade de retomada dos bens essenciais durante o período de blindagem (
stay period);
ii)
da suposta (e indevida) sujeição dos créditos aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que estes constavam na relação de credores unilateralmente elaborada pelas Agravadas.”, assim, “o ora Agravante informou o Juízo que, de um lado, os créditos outrora indevidamente incluídos no plano de recuperação judicial,
foram excluídos por acolhimento da divergência pelo Administrador Judicial e, de outro, o prazo de blindagem
(stay period)
estava findado, pelo que não mais haveria óbice ao prosseguimento do feito, o que se daria com o imediato deferimento da liminar de busca e apreensão.”,
todavia,

o Juízo,

“
entendeu que o feito deveria permanecer suspenso por 06 (seis) meses, ao passo que os créditos aqui debatidos estariam condicionados ao que fora decidido na recuperação judicial.” (Id. 145647195, pág. 5-6)

Menciona que inconformado com a decisão “o ora Agravante interpôs o Agravo de Instrumento de autos no 1006528-84.2022.8.11.0000,
recurso ao qual foi dado provimento por unanimidade, para reformar a decisão e permitir expressamente o prosseguimento da Busca e Apreensão, eis que nenhum impedimento remanesce, especialmente oriundo do feito recuperacional (vide acórdão juntado no Id 90575160 daqueles autos).”
(Id. 145647195, pág. 6, destaques no original).

Afirma que “
em claríssima afronta às ordens emanadas deste colegiado, o juízo da ação possessória determinou, mais uma vez, a suspensão do feito, consignando ainda a imediata restituição dos bens apreendidos, com expedição do respectivo mandado em favor da Agravante.”
(Id. 145647195, pág. 8, destaques no original)

Defende que “
a

decisão combatida representa inequívoco atentado à coisa julgada, vez que todas as questões que supostamente a motivaram já foram enfrentadas e, em mais de uma oportunidade, por meio de decisões colegiadas partidas desse Tribunal, em especial no Agravo de Instrumento 1006528-84.2022.8.11.0000”
(Id. 145647195, pág. 10, destaques no original)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se fundamenta no fato de que “
as matérias que foram ventiladas e que dão sustento à decisão combatida já foram objeto do Agravo 1006528-84.2022.8.11.0000, estando portando cobertas pelo manto da coisa julgada, pelo que não há mais prazo de
Stay Period
vigente
, conforme decisões deste Eg. Tribunal de Justiça,
bem como os créditos aqui discutidos foram excluídos do plano de recuperação judicial pelo Administrador judicial.”
(Id. 145647195, pág. 21).

Por sua vez o perigo de dano é latente, uma vez que os bens serão depreciados.

Requer
a concessão do efeito suspensivo e ativo para que se determine a suspensão dos efeitos da decisão combatida, bem como se determine o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com o deferimento do restabelecimento e/ou expedição da correspondente liminar e mandado. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida (Id. 1460674683). Em face da liminar a parte agravante interpôs agravo interno que foi desprovido com aplicação de multa (Id. 166314698).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 149116192).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, no qual recomenda “o PROVIMENTO do presente recurso de agravo de instrumento, respeitando-se o que já foi decidido no âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006528-84.2022.8.11.0000.”

(Id. 172893175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se está correta a decisão agravada que determinou a suspensão da ação de origem.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser provido
.

A questão trazida neste recurso já foi objeto do recurso de agravo de instrumento
1006528-84.2022.8.11.0000, portanto, encontra-se acobertada pela coisa julgada.

O recurso de agravo de instrumento no
1006528-84.2022.8.11.0000 (ajuizado contra a primeira decisão dos autos de origem que suspendeu o feito) foi julgado na sessão de 19-07-2022 da E. Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal e foi provido nos seguintes termos:

“[...] Destarte, uma vez exaurido o período de blindagem, o patrimônio da empresa, notadamente aquele dado em garantia fiduciária (que possui a proteção conferida pelo regime recuperacional de execução patrimonial, conforme se denota do § 3o do art. 49 da LREF), não encontra mais cobertura nos benefícios concedidos pela lei de regência.

Além disso, os créditos decorrentes das cédulas bancárias objeto desta demanda, por decisão do administrador judicial responsável em divergência apresentada pelo interessado foram excluídos da recuperação judicial, razão pela qual não se submetem a execução concursal especial, e, portanto, sequer se submetem a proteção decorrente da lei 11.101/2015.

Nesse contexto, resta evidente o equívoco da decisão agravada, razão pela qual a sua reforma é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e:
1) reconhecer a já demonstrada não sujeição dos créditos em discussão, na demanda de origem aos efeitos da recuperação judicial em curso, (CCB no 9790030576, CCB 9790030592, CCB 9790030924, e CCB 9790030932); 2)
determinar o prosseguimento do feito possessório, eis que não há nenhum óbice capaz de impedir seu regular deslinde.[...]” (Id. 134266158 do RAI 1006528-84.2022.8.11.0000) (destaquei)

Ora, restou consignado inclusive na parte dispositiva que os créditos decorrentes das CCB no 9790030576, CCB 9790030592, CCB 9790030924, CCB 9790030932, que são objeto deste recurso,
não se sujeitam a recuperação judicial
, portanto, a matéria tratada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento 1006528-84.2022.8.11.0000 é a mesma tratada nestes autos.

Destarte, a decisão ora agravada afronta à coisa julgada constituída no julgamento do RAI no 1006528-84.2022.8.11.0000.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Como foi observado, tanto ao se decidir sobre a concessão de tutela antecipada recursal quanto o recurso interposto contra a sua efetiva concessão, a matéria já foi definitivamente resolvida no curso do Agravo de Instrumento n. 1006528-84.2022.8.11.0000, que desaguou no provimento do recurso para que fosse dado prosseguimento à busca e apreensão, sem qualquer interferência decorrente do processamento da recuperação judicial.

[...]

Sendo assim, tanto viola a coisa julgada a reapresentação da matéria ao crivo do Judiciário como não se sustenta por seus próprios termos a alegação reeditada, pelos mesmos motivos já expostos.

Outra conclusão não nos parece mais adequada a não ser recomendar o PROVIMENTO do presente recurso de agravo de instrumento, respeitando-se o que já foi decidido no âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006528-84.2022.8.11.0000. [...]” (Id. 172893175, págs. 2-3)

Contra a decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006528-84.2022.8.11.0000 não houve interposição de recurso, razão pela qual não há óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para:
1)
reconhecer a impossibilidade de rever questões já decididas e transitadas em julgado;
2)
determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão
com o restabelecimento da força dos mandados de busca e apreensão em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023